Tribunal: TJPA
Processo: 0006183-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006183-97.2017.8.14.0301

APELANTE: LHAMAS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., LHAMAS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO CONSORCIADO PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e por LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de dissolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual recíproco, determinou a devolução de R$ 31.581,39 à autora, com correções e deduções contratuais, e distribuiu os honorários advocatícios na proporção de 10% para a requerida e 90% para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na recusa de liberação da carta de crédito e na exclusão da consorciada do grupo; (ii) estabelecer a correta distribuição da verba sucumbencial diante do reconhecimento de culpa recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de consórcio não libera tempestivamente a carta de crédito, embora a consorciada também incorra em inadimplemento após a contemplação, ensejando culpa recíproca pelo inadimplemento contratual.

4.

A responsabilidade mútua das partes justifica o afastamento do pedido de indenização por danos morais e materiais, nos termos da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do CC).

5.

A devolução dos valores pagos deve observar o prazo de encerramento do grupo consorcial, já vencido, autorizando a restituição imediata com deduções legais, conforme Tema 312 do STJ.

6.

A fixação de honorários sucumbenciais em 90% para a autora contraria o princípio da causalidade e a lógica da sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição equitativa entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido (LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP). Recurso improvido (BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA).

Tese de julgamento
:

1.

A inadimplência recíproca das partes em contrato de consórcio afasta a responsabilidade exclusiva e impede a indenização por danos morais e materiais.

2.

A restituição de valores pagos pelo consorciado é devida após o encerramento do grupo, com deduções contratuais.

3.

A distribuição da verba sucumbencial deve observar a proporcionalidade entre os êxitos e insucessos das partes, admitindo divisão equitativa nos casos de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475 e 476; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 312; TJ-MG, AC 5001309-38.2018.8.13.0701, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 24.10.2023; TJ-RS, Recurso Inominado 5001204-24.2023.8.21.0035, Rel. Des. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, j. 06.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 (vinte) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em:
a)
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
de LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP; b)
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e por LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de dissolução contratual cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais e materiais ajuizada por LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (ID n.º 21333390).

A sentença recorrida reconheceu o inadimplemento contratual de ambas as partes, acolheu parcialmente os pedidos iniciais e determinou a devolução dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 31.581,39, com as devidas correções e deduções a título de taxa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias. As custas e honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da condenação, sendo 10% atribuídos à requerida e 90% ao autor, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n.º 21333393), a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (i) sustenta a regularidade de sua conduta quanto à não liberação da carta de crédito, (ii) alega que a apelada deixou de cumprir suas obrigações contratuais, especialmente no tocante ao pagamento das parcelas, (iii) defende a legalidade da exclusão da apelada do grupo consorcial, e (iv) requer a total improcedência da demanda.

A LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP, por sua vez, também interpôs apelação (ID n.º 21333404), inconformada com a condenação em honorários advocatícios no percentual de 90% do valor da condenação, alegando que (i) foi a parte parcialmente vencedora, (ii) que a responsabilidade pela situação narrada nos autos é exclusiva da administradora de consórcio, e (iii) requerendo, ao final, a reforma da sentença nesse ponto, com redistribuição equitativa da verba sucumbencial.

Em contrarrazões colacionadas no ID n.º 21333411, a LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP pugna pela manutenção integral da sentença, especialmente no que tange à restituição das quantias pagas, com os devidos acréscimos legais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A matéria devolvida ao exame deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade da sentença que reconheceu a culpa recíproca das partes em contrato de consórcio, deferindo parcialmente a restituição dos valores pagos pela consorciada LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e fixando os ônus sucumbenciais na proporção de 10% para a requerida e 90% para a autora.

Verifica-se que a autora/apelada participou de grupo de consórcio administrado pela empresa ré, tendo sido contemplada por lance no valor de R$ 27.230,95. Efetuou o pagamento de parcelas, somando o total de R$ 31.581,39 (ID n.º 21333390), sem, contudo, lograr a utilização do crédito por ausência de liberação tempestiva. Embora alegue a autora ter cumprido as exigências contratuais, os autos demonstram que houve inadimplência posterior à contemplação, fato que ensejou a sua exclusão do grupo, conforme cláusula contratual expressa (cláusula 9.1 do contrato de adesão, ID n.º 61574756).

O juízo a quo acertadamente reconheceu que,
embora tenha havido demora da administradora, a inadimplência do consorciado impediu o adimplemento contratual por ambas as partes
. Assim, fundamentou a sentença na exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil, para afastar o pedido de indenização por danos materiais e morais. Observe-se julgados proferidos em situações análogas pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SERIA CELEBRADO COM O CRÉDITO DA COTA CONTEMPLADA - CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Constatando-se que foram cumpridos os requisitos exigidos para a liberação do crédito, mas a administradora não realizou o pagamento no prazo contratual, é possível a resolução do contrato por inadimplemento, nos moldes do art. 475 do CC. Com a resolução do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, e a restituição das parcelas deve ocorrer de forma imediata, sem a possibilidade de retenção dos valores a título de multa e taxas de administração e seguro. 2. Se o consorciado demorou meses para providenciar a documentação exigida pela administradora, que também descumpriu o prazo de pagamento, a frustração do negócio jurídico que seria realizado com o crédito do consórcio deve ser imputada a ambos. 3. É cabível a indenização por danos morais em favor de pessoas jurídicas, quando a conduta ilícita afeta a boa imagem da empresa ou abala seu crédito no mercado, sendo imprescindível a prova do prejuízo sofrido pela vítima (TJ-MG - AC: 50013093820188130701, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 24/10/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2023) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO AMPARADA PELA PROVA PRODUZIDA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE O AUTOR EXPRESSAMENTE AFIRMA CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO E DE NÃO TER HAVIDO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. ADVERTÊNCIA, EM DESTAQUE, NO PRÓPRIO CONTRATO, DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE DEVE OBSERVAR O PREVISTO NA LEI N. 11 .795/08 E NA SÚMULA N. 15 DAS TURMAS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESACOLHIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50012042420238210035, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 06-12-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50012042420238210035 OUTRA, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/12/2023).

Com relação ao pedido de devolução das quantias pagas, observou-se a incidência da tese firmada no
Tema 312 do STJ
, que dispõe: “É devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio
, mas não de imediato, e sim em
até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

No caso dos autos, o grupo consorcial
previa duração até setembro de 2020, prazo já transcorrido, sendo legítima, pois, a restituição com as deduções legais.

No que concerne ao recurso interposto pela autora quanto à sucumbência, assiste-lhe razão. A fixação de honorários sucumbenciais deve respeitar o princípio da causalidade e o grau de sucumbência das partes. Ora, a sentença reconheceu parcialmente a procedência do pedido da autora, com acolhimento do pleito de devolução dos valores pagos. A atribuição de 90% da sucumbência à autora viola a lógica da distribuição equitativa da sucumbência em lides de êxito parcial.

Deve-se, pois, ajustar tal distribuição ao percentual de 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do CPC, dada a complexidade e a reciprocidade das responsabilidades contratuais atribuídas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP
, para reformar parcialmente a sentença no que tange à distribuição da verba sucumbencial, a qual deverá ser repartida equitativamente entre as partes (50% para cada uma),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Destarte,
CONHECO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025